Tribunal: TJMT
Processo: 0000442-52.2012.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000442-52.2012.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (APELADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LUIZ MARQUES DIAS NETO - CPF: 039.522.959-65 (ADVOGADO), HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS SANTOS - CPF: 019.507.849-75 (ADVOGADO), FAUSTO LUIS MORAIS DA SILVA - CPF: 018.605.279-06 (ADVOGADO), SANDRA MARA MOREIRA GOMM - CPF: 026.720.969-02 (APELADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELANTE), ARNALDO THOME - CPF: 707.684.478-87 (ADVOGADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (ADVOGADO), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & VIEIRA LTDA (APELANTE), ARNALDO THOME - CPF: 707.684.478-87 (ADVOGADO), COSTA & VIEIRA LTDA (APELADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE GOMM - CPF: 193.029.759-91 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), SANDRA MARA MOREIRA GOMM - CPF: 026.720.969-02 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

SANDRA MARA MOREIRA GOMM

APELANTE(S):

PEDRO HENRIQUE GOMM

APELANTE(S):

COSTA & VIEIRA LTDA

APELADO(S):

COSTA & VIEIRA LTDA

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE GOMM

APELADO(S):

SANDRA MARA MOREIRA GOMM

TERCEIRO INTERESSADO:

UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONSTITUTIVA-NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE PRODUTO RURAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL – EXCLUSÃO DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL (30%) COM MULTA MORATÓRIA (10%) –

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO CDC

– IMPOSSIBILIDADE – ALEGADO DESVIO DE FINALIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
“QUEBRA DE SAFRA” E “BAIXOS PREÇOS” DOS PRODUTOS RURAIS EM DECORRÊNCIA DA POLÍTICA CAMBIAL DO GOVERNO FEDERAL
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO –DESCABIMENTO

-

PRETENDIDA REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E DA CLÁUSULA PENAL – DESACOLHIMENTO - RECURSOS DESPROVIDOS.

Não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial para a comprovação de suposta quebra de safra quando já transcorridos mais de 13 (treze) anos desde o alegado fracasso da lavora, a evidenciar que o objeto material da referida prova já pereceu. De igual maneira, dispensável a prova técnica quando a incapacidade econômica de suportar o cumprimento da obrigação cedular
pode se comprovada com documentos e relatórios contábeis em cotejo com os números da economia nacional e regional.

A relação na qual o credor forneceu previamente ao produtor agrícola insumos para o fomento dessa atividade não se sujeita às normas do CDC.

Uma vez atendidos os requisitos do art. 3º da Lei n. 8.929/94, a CPR constituirá ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, mesmo porque, discussões relativas à suposta pertinência do título com a eventual contraprestação são absolutamente irrelevantes, não se podendo confundir com Cédula de Crédito Rural – representativa de “promessa de pagamento em dinheiro”.

Ademais, a proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à pratica de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Assim,
não pode o produtor rural, depois de usufruir do bônus obtido com a emissão da CPR querer, convenientemente, fugir dos ônus correspondentes quando todos os requisitos legais para a exigibilidade do título foram todos preenchidos, não havendo se cogitar o alegado desvio de finalidade na sua constituição.

É inviável a cumulação da cláusula penal com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a cláusula penal ou as perdas e danos, mas não ambas.

Não se sujeitando aos ditames do CDC, descabe a redução da multa moratória de 10% para 2% com fundamento no §1º do art.52 do código consumerista.

Tratando-se de obrigação alternativa à principal, a cláusula penal compensatória de 30% atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não demandado redução.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SANDRA MARA MOREIRA GOMM

APELANTE(S):

PEDRO HENRIQUE GOMM

APELANTE(S):

COSTA & VIEIRA LTDA

APELADO(S):

COSTA & VIEIRA LTDA

APELADO(S):

PEDRO HENRIQUE GOMM

APELADO(S):

SANDRA MARA MOREIRA GOMM

TERCEIRO INTERESSADO:

UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a
sentença proferida nos
Ação Constitutiva-negativa de nulidade de cláusulas em cédula de produto rural
n. 0000442-52.2012.811.0037 ajuizada por
PEDRO HENRIQUE GOMM
e
SANDRA MARA MOREIRA GOMM
em face de
COSTA & VIEIRA LTDA
,

a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para declarar a nulidade da cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória, mantidas as demais cláusulas da referida Cédula de Produto Rural (CPR n. 000079/2010-01). Pela sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios – arbitrados em 15% do valor do proveito econômico obtido por cada parte – a serem suportados na proporção de 12,5% para a parte requerida e 87,50% para a parte autora.

Inconformada, recorre primeiramente a empresa ré em razões de ID. n. 224610204, suscitando que embora tenha julgado parcialmente procedente a ação declarando a nulidade da cumulação da multa moratória com a cláusula penal compensatória, na própria sentença o magistrado faz alusão ao precedente do AgInt no AREsp n. 969.868/MT, segundo a qual admissível a cumulação quando tais encargos decorrem de fatos geradores distintos.

Aduz que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cumulação de multa moratória de 10% (
cláusula 4.2
da CPR) com a cláusula penal de 30% (
cláusula 4.4
da CPR), não apenas porque estão estipuladas em cláusulas distintas, mas, sobretudo, porque possuem natureza jurídica completamente distintas.

Argumenta que a chamada
“multa de 10% (dez por cento)”
, constante na
cláusula 4.2
da CPR objeto da presente ação, tem natureza jurídica de multa (ou cláusula penal) moratória, podendo ser cobrada
conjuntamente
com a obrigação principal (entrega da soja), pelo simples fato de os requerentes terem incorrido em mora.

Já a denominada
“cláusula penal”
de 30%, que foi estipulada na
cláusula 4.4
da CPR, além de não ter a finalidade de inibir os Requerentes a entrarem em mora, ou de os punir caso entrem em mora, também não tem a natureza compensatória, ou seja, não se propõe como alternativa ou opção à obrigação principal como prevê o art.410 do CC/2002, mas, ao contrário, teria base jurídica no art.627 do CC/2002, sem prejuízo do valor do produto que eventualmente não vier a ser entregue, tendo por natureza jurídica uma espécie de indenização por perdas e danos.

Com tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença para que seja afastada a decretação de nulidade de cumulação de multa moratória (
cláusula 4.2
da CPR) com a cláusula penal indenizatória (
cláusula 4.4
da CPR) devido à natureza e finalidade diversas.

Apela, por sua vez, a parte autora em razões de ID. n. 224610206, suscitando a necessidade de este juízo
ad quem
conhecer e apreciar, nos termos dos §§1º e 3º do art. 1.013 do CPC/15, questões não decididas em sentença, tendo em vista que apesar de reconhecer a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a multa moratória, deixou de assinalar qual desses encargos deve ser excluído, incorrendo, assim em obscuridade.

Suscita a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que apesar de julgar improcedente a maioria dos pedidos sob o fundamento de que não apresentadas provas do alegado, o juízo singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar a parte autora à produção das provas que esta entendia pertinente para demonstrar os fatos alegados na inicial, em clara violação ao inciso LV do art.5º da CF/88.

Sustenta, no mérito, a sujeição da Cédula de Produto Rural - CPR litigiosa aos ditames do CDC à vista da vulnerabilidade técnica, fática e jurídica dos autores em relação à empresa demandada.

Argui que o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes tem natureza jurídica de compra e venda de insumos agrícolas, através do qual os apelantes seriam devedores por quantia certa – e não em sacas de soja, já que não venderam nenhum produto agrícola à requerida – de modo que somente poderia ser representado pelas notas fiscais dos insumos devidamente acompanhadas de duplicatas mercantis, tornando nula a CPR emitida para representar o crédito sub judice, haja vista a vedação imposta pelo art. 2º da Lei n. 5.474/68.

Aduz que a CPR litigiosa apenas foi firmada para assegurar o pacto de penhor de safra, hipoteca e aval, eis que a simples duplicata não comporta tais garantias.

Assevera que, dessa maneira, a CPR que se busca desconstituir foi emitida com claro desvio de finalidade, sendo ela absolutamente nula, como também o seriam tanto as garantias pignoratícias e hipotecárias quanto o aval, já que se meras obrigações acessórias seguem o mesmo destino da principal, na forma do art.92 do CC/2002.

Defende a superveniência de fatores adversos que implicaram em frustração da rentabilidade da atividade laboral dos autores, quais sejam, a “quebra de safra” e “baixos preços” de comercialização dos produtos rurais em decorrência equivocada política cambial do Governo Federal, que tornaram a obrigação cedular excessivamente onerosa, na forma do art. 478 do CC/2002, a ensejar a aplicação da
Teoria da Imprevisão.

Sustenta que, nessas circunstâncias, além de fazerem jus ao afastamento dos encargos moratórios, os emitentes autores teriam direito à prorrogação compulsória do vencimento, na forma do art.480 do CC2002.

Reafirma a nulidade da pactuação contratação de multa moratória de 10% de forma cumulada com a cláusula penal de 30% com fundamento na mora contratual, consignando que a cumulação somente seria admissível nas hipóteses de essa última ter natureza compensatória, o que por si só a transformaria em alternativa à obrigação contratual principal.

Defende, subsidiariamente, em relação à cláusula penal, a necessidade de sua limitação a 10%, nos termos do art.413 do CPC/15, vez que o valor atualmente cobrado a título de cláusula penal é nitidamente superior até mesmo ao lucro que a empresa teria com a venda da soja à terceiros, sendo tal penalidade excessiva em face da natureza e finalidade do negócio firmado (compra e venda de soja).

Pugna, subsidiariamente, pela limitação do percentual da multa moratória à 2%, nos termos do art.52, §1º, do CDC.

No mais, busca a reversão do ônus de sucumbência, postulando que os honorários sejam arbitrados em 20% do sobre o valor da diminuição provocada no saldo devedor atualizado pela presente demanda.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 224610202 e da parte requerida ano ID. n. 224610218, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, em 21/09/2010 os produtores rurais autores emitiram em favor da empresa
COSTA & VIEIRA LTDA
a
Cédula de Produto Rural n. 000079/2010-01
(
ID. n. 224610726 - Pág. 21/29) através da qual os autores sem comprometeram a entregar, até 30/03/2011, o volume de 1.226.100Kg, equivalentes a 20.435 sacas de 60Kg de soja brasileira a granel, da safra normal 2010/2011, tipo exportação, de acordo com os critérios de qualidade nela descritos.

Para o caso de inadimplemento, ficou convencionada uma multa moratória de 10%, juros de mora de 1% ao mês, e uma cláusula penal de 30%, também sobre o volume da
commodity
não entregue.

Ao argumento de que a cédula continha ilegalidades formais e que, em função de fatos supervenientes – como quebra de safra e possíveis erros na política cambial do governo federal – teriam sofrido revezes que tornaram a obrigação assumida excessivamente onerosa, os emitentes ajuizaram a presente demanda almejando (i) a declaração da nulidade total e absoluta da CPR e das garantias correlatas; (ii) a declaração do direito dos autores à prorrogação compulsória da data do vencimento do contrato; (iii) a declaração da inexigibilidade do título, até novo vencimento, em face da elisão da mora pela aplicação da
teoria da imprevisão
; (iv) a declaração da inexigibilidade dos encargos moratórios em face da onerosidade excessiva superveniente; (v) a declaração da nulidade absoluta do valor cobrado a título de juros de mora, com sua limitação a 1% ao ano; (vi) a limitação da multa moratória em 2%; e (vii) a declaração da nulidade da imposição do percentual de 30% da cláusula penal de forma cumulada com multa moratória.

Apresentadas contestação e tréplica, e procedida a instrução, inclusive com a colheita da prova testemunhal, foi oportunizada às partes a apresentação de alegações derradeiras, sendo proferida sentença de parcial procedência contra a qual se voltam ambas as partes pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do cerceamento de defesa.

Suscitou a parte autora a ocorrência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa à medida em que, apesar de julgar improcedente a maioria dos pedidos sob o fundamento de que não apresentadas provas do alegado, o juízo singular procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar à parte autora a produção das provas que esta entendia pertinente para demonstrar os fatos alegados na inicial, em clara violação ao inciso LV do art.5º da CF/88.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, na linha da farta jurisprudência desta Corte,
“não ocorre cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial quando ela se demonstrar inócua tendo em vista o tempo transcorrido desde o sinistro.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1022716-63.2021.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 10/05/2023, publ. no DJE 12/05/2023)

Ora, em relação à alegação de “quebra de safra” – uma das justificativas para o pedido de desconstituição da CPR litigiosa – a produção de prova pericial, depois de mais de 13 (treze) anos do alegado fracasso da lavoura, seria medida absolutamente inócua, sem a menor possibilidade de apresentação de resultado plausível, à medida em que o objeto material da perícia já pereceu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO - REJEITADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - ENCARGO PACTUADO - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - FALTA DE PROVA QUANTO AO PREENCHIMNETO DOS REQUISITOS EXGIDOS PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - DECISÃO INALTERADA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Tendo em vista que há entendimento dominante em relação às matérias questionadas no Recurso de Apelação (AgInt no REsp 1563812/SC e AgInt no AREsp 1114603/RN), é possível o exame monocrático das questões.
2- Não há falar em cerceamento de defesa, quando a peculiaridade da demanda não exige, para o seu desfecho, produção de outras provas que não as constantes nos autos. Na hipótese, uma vez que a discussão baseia-se em matéria essencialmente de direito (revisão de cláusulas contratuais), permite-se o julgamento antecipado da lide, já que o contrato é suficiente para dirimir a lide. 3- Outrossim, levando em consideração o tempo já transcorrido desde a celebração da Cédula até os dias atuais, a prova pericial não trará maiores informações quanto a tese da quebra da safra, eis que se trata de lavoura produzida em julho/2006 a junho/2007, ou seja, há mais de dez anos, situação que inviabiliza a produção da perícia.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 0000674-37.2012.8.11.0046, Relatora: Clarice Claudino da Silva, j. em 20/03/2019, publ. no DJE 27/03/2019)

Em casos tais, recomendável que a parte autora tivesse tido a diligência de promover a produção antecipada de provas, o que não o fez.

Já em relação à suposta incapacidade de arcar com a prestação assumida pela superveniência de circunstâncias que tornaram o cumprimento excessivamente oneroso, razão também não assiste aos autores.

Isso porque, a arguição em questão poderia ter sido comprovada pela apresentação de uma cadeia de documentos e relatórios contábeis em cotejo com os números da economia nacional e regional, o que não fora feito.

Assim, não demonstrada a indispensabilidade da prova técnica pretendida, fica rejeitada a arguição de nulidade por cerceamento de defesa.-

Da alegada sujeição do caso dos autos aos ditames do CDC.

Nos termos da jurisprudência desse Tribunal, certo é que,
“tratando-se de produtor rural de grande porte, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois não se pode conferir a tais produtores o mesmo tratamento legal ofertado à agricultores que desenvolvem sua atividade no âmbito familiar, destinada a garantir a sua subsistência, do que se poderia, nesta hipótese, extrair real hipossuficiência.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 0000872-44.2015.8.11.0022, j. em 04/12/2019, publ. no DJE 08/05/2020)

Ademais, a relação estabelecida entre as partes não é de consumo, mas de insumo, através da qual a empresa titular do crédito cedular fornecesse insumos ao produtor para incentivar, fomentar e viabilizar a sua atividade produtiva, de modo que o emitente não pode ser considerado destinatário final da matéria prima e dos produtos entregues para a participação em parte preestabelecida da produção esperada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INSUMO PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A utilização de serviços ou aquisição de produtos com a finalidade de desenvolver a atividade produtiva, caracteriza relação de insumo e afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da inaplicabilidade do CDC exige a incursão no acervo fático-probatório, prática vedada pelos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 585.749/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.)

Com isso, deixo de aplicar os ditames da legislação consumerista ao caso concreto.-

Do mérito recursal.

No mérito, arguiram os produtores autores que
o vínculo obrigacional estabelecido entre as partes tem natureza jurídica de compra e venda de insumos agrícolas, através do qual os apelantes seriam devedores por quantia certa – e não em sacas de soja, já que não venderam nenhum produto agrícola à requerida – de modo que somente poderia ser representado pelas notas fiscais dos insumos devidamente acompanhadas de duplicatas mercantis, tornando nula a CPR emitida para representar o crédito sub judice, haja vista a vedação imposta pelo art. 2º da Lei n. 5.474/68.

Aduziram, nesse sentido, a CPR litigiosa apenas foi firmada para assegurar o pacto de penhor de safra, hipoteca e aval, eis que a simples duplicata não comporta tais garantias.

Asseveraram que, dessa maneira, a CPR que se busca desconstituir foi emitida com claro desvio de finalidade, sendo ela absolutamente nula, como também o seriam tanto as garantias pignoratícias e hipotecárias quanto o aval, já que se meras obrigações acessórias seguem o mesmo destino da principal, na forma do art.92 do CC/2002.

No entanto, sem razão os autores.

Primeiramente, porque a
CPR consiste em “promessa de entrega de produtos” rurais, com ou sem garantia cedularmente constituída (art. 1º da Lei 8.929/1994), de modo que se foi emitida com esse objetivo, não cabe arguir desvio de finalidade, não se podendo confundir com Cédula de Crédito Rural, essa sim representativa de “promessa de pagamento em dinheiro”.

Logo, uma vez atendidos os requisitos do art. 3º da Lei nº 8.929/94 a CPR constituirá ato jurídico perfeito, insuscetível de desconstituição, mesmo porque, na forma do art.4º da citada lei de regência, não está necessariamente vinculada a uma causa específica por não haver tal exigência na lei que a instituiu, a qual lhe confere a característica de título abstrato, ou seja, não admite discussão acerca da origem ou causa para ser considerada válida.

Com isso, discussões relativas à suposta pertinência do título com a eventual contraprestação são absolutamente irrelevantes, a menos que demonstrado o vício de vontade na sua emissão.

Além disso, importante também relembrar que, de acordo com a norma do
caput
do art.422 do CC/2002,
“os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

E como desdobramento, o direito da boa-fé objetiva e à proibição de comportamentos contraditórios (
nemo potest venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
) constitui legítima expressão do interesse público, que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis.

Sobre o tema, leciona P
EDRO
P
AIS DE
V
ASCONCELOS
que
“a confiança depositada pelas pessoas merece tutela jurídica. Quando uma pessoa actua ou celebra certo acto, negócio ou contracto, tendo confiado na atitude, na sinceridade, ou nas promessas de outrem, ou confiando na existência ou na estabilidade de certas qualidades das pessoas ou das coisas, ou das circunstâncias envolventes, o Direito não pode ficar absolutamente indiferente à eventual frustração dessa confiança.”
(
in

CONTRATOS ATÍPICOS
. Coimbra: Almedina, 1995, p. 63)

Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações: ninguém dá hoje para receber apenas amanhã, se não houver confiança nos intervenientes.”
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Assim, acaso tivesse a finalidade de efetuar uma compra e venda de insumos, a ser pago em espécie, deveria ter firmado o contrato adequado, não podendo, depois de usufruir do bônus obtido com a emissão da CPR querer, convenientemente, fugir dos ônus correspondentes.

Mas não é só.

Nas suas razões de recorrer, os autores argumentam a superveniência de fatores adversos que implicaram em frustração da rentabilidade da atividade laboral dos autores, quais sejam, a “quebra de safra” e “baixos preços” de comercialização dos produtos rurais em decorrência equivocada política cambial do Governo Federal, tornando a obrigação cedular excessivamente onerosa, na forma do art. 478 do CC/2002, a ensejar a aplicação da
Teoria da Imprevisão.

Sustentam que, nessas circunstâncias, além de fazerem jus ao afastamento dos encargos moratórios, teriam direito à prorrogação compulsória do vencimento, na forma do art.480 do CC2002.

No entanto, também aqui o apelo não merece a guarida vindicada.

Em primeiro lugar, porque a aplicação da
teoria da imprevisão
(artigos 478 e 480 do CC), está adstrita à demonstração, mediante provas robustas e concretas, da ocorrência de evento extraordinário e imprevisível a impor uma onerosidade excessiva ao devedor e enriquecimento sem causa para o credor, a qual não pode ser confundida a quebra de produtividade decorrente das intempéries mencionadas.

De igual maneira, para servir de justificativa para a inexigibilidade ou alteração de valores e/ou prazos de vencimento da CPR, a suposta política cambial desfavorável deve ser drástica de tal ordem que evidencie
ictu oculi
o desequilíbrio decorrente, o que não restou satisfatoriamente demonstrado.

Por fim, no tocante à cumulação de multa moratória com clausula penal, as partes trazem postulações diametralmente opostas.

De um lado, a ré, beneficiária da CPR litigiosa, pretende a revisão da sentença no ponto em que vedou a cumulação entre ambos os encargos. De outro, os emitentes suscitam que, apesar de reconhecer a não cumulatividade, a sentença deixou de assinalar qual desses encargos deve prevalecer.

Nesse particular, importante frisar que a cláusula penal só pode ser de duas naturezas, a saber, moratória ou compensatória (indenizatória).

Desse modo, se já há uma previsão contratual de multa em função da mora da parte contratante, descabe pactuação de cláusula penal de natureza moratória, sob pena de se impor uma dupla sanção pelo mesmo fato gerador, em flagrante
bis in idem
.

No caso, porém, ao arguir a cláusula penal ajustada tinha a finalidade precípua de aplacar ou mitigar os prejuízos experimentados pelo descumprimento contratual, a parte requerida deixou evidenciada a natureza compensatória do encargo.

No entanto, por sua própria definição, a
multa penal
compensatória

“é substitutiva, porque ao invés das perdas e danos, pede-se ao juiz que execute a cláusula penal compensatória.
Ela substitui a obrigação principal, pois o credor receberá a multa prevista na cláusula penal compensatória
(art. 410 do CC).”
(CARVALHO, Victor Nunes.
In

Do inadimplemento das Obrigações
. Disponível em:
https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/8821-8820-1-PB.htm
)

Noutras palavras, a referida multa compensatória
“exonera o devedor do cumprimento da obrigação principal, sendo, portanto, dela
substitutiva
(
sendo este o sentido da alternatividade disposta no art. 410, CC/02
).”

(STEINER, Renata.
In

Cláusula Penal e Indenização Suplementar
. Disponível em:
https://www.migalhas.com.br/depeso/178083/clausula-penal-e-indenizacao-suplementar
)

Significa isso dizer que, tendo o credor optado por perseguir a obrigação principal contratada, ainda que apenas em relação à fração remanescente inadimplida, não há a possibilidade de, na mesma execução, buscar também o acréscimo da multa compensatória, mas apenas das cláusulas penais de natureza moratória expressamente convencionadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - CLÁUSULA PENAL - NATUREZA COMPENSATÓRIA – CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. “É inviável a cumulação da multa compensatória com o cumprimento da obrigação principal, uma vez que se trata de uma faculdade disjuntiva, podendo o credor exigir a
cláusula penal
ou as
perdas e danos
,
mas não ambas
.” (AgInt no AREsp n. 1.294.687/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 18/9/2018). (N.U 1008329-89.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 26/07/2023, publ. no DJE 27/07/2023)

Sendo assim, escorreita a sentença no ponto em que declarou a impossibilidade de cumulação do da cláusula penal com a multa moratória.

Por outro lado, não há como definir, de antemão, dentro da ação ordinária em que se busca a desconstituição do título, qual dos encargos deve prevalecer e qual há de ser afastado.

Isso porque, tudo dependerá de qual será a postulação do titular do referido crédito diante de eventual mora da parte emitente.

É que, se a credora optar pelo crédito cedular em sua integralidade, fica afastada a cláusula penal prevista na
cláusula 4.4
, prevalecendo apenas a multa moratória de 10% estipulada na
cláusula 4.2
.

Se, por outro lado, resolver perseguir apenas a cláusula penal (
cláusula 4.4
) – que, frise-se, é obrigação alternativa à principal – ficará afastada a multa moratória de 10% de que trata a
cláusula 4.2
.

Sendo assim, irretocável a sentença.

Da redução do valor da cláusula penal e da multa moratória.

Defende subsidiariamente, em relação à cláusula penal, a necessidade de sua limitação a 10%, nos termos do art.413 do CPC/15, vez que o valor atualmente cobrado a título de cláusula penal é nitidamente superior até mesmo ao lucro que a empresa teria com a venda da soja à terceiros, sendo tal penalidade excessiva em face da natureza e finalidade do negócio firmado (compra e venda de soja).

No mais, pugnou, também subsidiariamente, pela limitação do percentual da multa moratória à 2%, nos termos do art.52, §1º, do CDC.

Referentemente ao pedido de redução do valor da cláusula penal em 30% para percentual inferior, o apelo dos autores não merece a guarida almejada

Isso porque, conquanto o art.413 do CC/2002 preveja que penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio, certo é que versando a
cláusula 4.4
de cláusula penal, cujo valor substituiria, por inteiro, a obrigação principal pendente, a fração de 30% representa percentual razoável e proporcional, não demandando qualquer redução.

De igual maneira, não há como reduzir o valor da multa moratória da
cláusula 4.2
de 10% para 2%, com fundamento no §1º do art.52 do CDC, posto que a causa dos autos não se sujeita às limitações da referida legislação.

Com isso, irrepreensível a sentença.

Em relação à verba sucumbencial, não prospera a tese de que o percentual fixado deve ser alterado, vez que balizou acertadamente a proporção de ganho dos autores, dentre os pedidos elencados na petição inicial.

Forte nessas razões,
nego provimento
a ambos os apelos pelo que majoro em 2% o valor da verba honorária fixada na origem em favor dos patronos das partes, na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024